Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0709734-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKA DE ASSIS E SILVA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO Emende a Agravante os autos, a fim de juntar cópia da decisão recorrida e da petição inicial da ação principal até o final do horário do Plantão Judicial. Brasília-DF, 05 de abril de 2021. Intimem-se Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial